Tribunal: TJES
Processo: 5032807-44.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2026-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032807-44.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIVERSO COSMETICOS LTDA e outros
RECORRIDO: MAIS SAUDE S/A
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO CÍVEL Nº 5032807-44.2024.8.08.0035

RECORRENTES: UNIVERSO COSMETICOS LTDA E ANALTON LOXE JUNIOR

RECORRIDA: MAIS SAÚDE S/A

RELATOR: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL PROFERIDA EM DEMANDA ANTERIOR. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO JUDICIAL DETERMINANDO O RESTABELECIMENTO DO PLANO DE SAÚDE. SENTENÇA ANTERIOR QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS APENAS PARA CONDENAR A OPERADORA AO PAGAMENTO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPOSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO DOS LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. DESPESAS MÉDICAS REALIZADAS APÓS O ENCERRAMENTO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

A coisa julgada material limita-se ao conteúdo expresso do dispositivo da sentença, não sendo possível extrair obrigação não contemplada no título judicial.

A sentença proferida nos autos nº 5025909-83.2022.8.08.0035 condenou a operadora exclusivamente ao pagamento de danos materiais e morais, inexistindo determinação de restabelecimento ou manutenção do plano de saúde.

Não configurado descumprimento de ordem judicial, inviável imputar à operadora responsabilidade pelos gastos médicos realizados posteriormente pelo autor, após o encerramento da relação contratual.

Ausente ato ilícito, inexiste dever de indenizar, seja a título de danos materiais, seja a título de danos morais.

Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por UNIVERSO COSMÉTICOS LTDA e ANALTON LOXE JUNIOR MONJARDIM em face da sentença proferida pelo Juízo do 4º Juizado Especial Cível de Vila Velha, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em desfavor de MAIS SAÚDE S/A.

Sustentam os recorrentes, em síntese, que a recorrida promoveu o cancelamento indevido do plano de saúde coletivo anteriormente contratado, deixando de cumprir suposta determinação judicial de restabelecimento do plano proferida nos autos nº 5025909-83.2022.8.08.0035, circunstância que teria obrigado o segundo recorrente a custear tratamento médico e cirurgia bariátrica particulares, no importe de R$ 33.820,00, além de ensejar danos morais. Requerem a reforma integral da sentença.

Contrarrazões apresentadas.

É o breve relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de ação de indenização por danos materiais e morais proposta pelos recorrentes sob o fundamento de que a recorrida, operadora de plano de saúde, teria descumprido determinação judicial anteriormente proferida nos autos nº 5025909-83.2022.8.08.0035, deixando de restabelecer o plano de saúde coletivo empresarial anteriormente contratado, o que teria obrigado o segundo recorrente a custear tratamento e cirurgia bariátrica com recursos próprios.

A controvérsia devolvida a esta Turma Recursal consiste em verificar se houve efetivamente descumprimento de decisão judicial apto a gerar responsabilidade civil da operadora e, consequentemente, obrigação de indenizar os danos materiais e morais postulados.

A tese central do recurso está alicerçada na alegação de que a recorrida descumpriu ordem judicial de reintegração ao plano de saúde.

Todavia, a detida análise dos autos demonstra que tal premissa fática não corresponde ao conteúdo do título judicial invocado.

Com efeito, conforme expressamente consignado pela sentença recorrida, na ação nº 5025909-83.2022.8.08.0035 os autores formularam pedidos de reintegração ao plano de saúde ou migração para plano individual; indenização por danos morais e indenização por danos materiais.

Entretanto, o pedido liminar de restabelecimento do plano foi expressamente indeferido em decisão proferida em 17/03/2023, sem posterior insurgência da parte autora.

Ao final, a sentença proferida naquela demanda estabeleceu o seguinte dispositivo:

"III – DISPOSITIVO

a) DECRETO A REVELIA da requerida, nos moldes do art. 344 do CPC e art. 20 da Lei 9.099/95;

b) JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais, para CONDENAR a requerida em danos materiais, para restituir à autora o montante de R$ 5.150,00 (...); e CONDENAR a requerida ao pagamento de danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (...).

Por fim, resolvo o mérito da demanda, com fulcro no art. 487, I, do CPC."

Observa-se, portanto, que o dispositivo da sentença anterior não contém qualquer comando condenatório impondo à operadora o restabelecimento ou a manutenção do contrato de assistência médica.

A jurisprudência consolidada é pacífica no sentido de que a coisa julgada se forma sobre o dispositivo da sentença, não sendo admissível ampliar seus limites objetivos mediante interpretação extensiva ou inferências subjetivas.

Logo, inexiste título judicial impondo à recorrida obrigação de restabelecer o plano de saúde.

Os recorrentes sustentam reiteradamente que houve "descumprimento material" da decisão judicial anterior.

Todavia, tal argumento não prospera.

Não se pode falar em descumprimento de obrigação inexistente.

A ausência de previsão expressa no dispositivo judicial impede a formação de título executivo relativamente ao restabelecimento do contrato.

O próprio juízo de origem destacou acertadamente:

"Veja que o pedido de manutenção do plano de saúde não foi contemplado no dispositivo da ação pretérita, e, tendo sido julgada parcialmente procedente, infere-se que o aludido pedido não foi acolhido."

Assim, não havia obrigação jurídica imposta à recorrida capaz de ensejar responsabilidade por alegado inadimplemento.

Os recorrentes pretendem o ressarcimento de R$33.820,00 relativos a despesas médicas, exames e cirurgia bariátrica realizados particularmente.

A documentação juntada aos autos demonstra a efetiva realização das despesas médicas e da cirurgia bariátrica.

Todavia, a existência do desembolso financeiro, por si só, não é suficiente para gerar obrigação de indenizar.

Nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil, a responsabilidade civil exige a presença concomitante de conduta ilícita, dano e nexo causal.

No caso concreto, a cirurgia bariátrica foi realizada em 05/09/2024, período em que já inexistia qualquer relação contratual vigente entre as partes.

Além disso, como já demonstrado, inexiste decisão judicial impondo à recorrida a manutenção do plano de saúde.

Consequentemente, rompe-se o nexo causal indispensável à responsabilização civil.

A alegação de "abandono assistencial" ou "transferência indevida do risco do empreendimento" não encontra suporte jurídico quando inexistente vínculo contratual ou obrigação judicial vigente.

Igualmente não merece acolhimento o pedido indenizatório por danos morais.

Os recorrentes sustentam que a negativa de cobertura e o alegado descumprimento judicial configurariam dano moral in re ipsa.

Contudo, o pressuposto lógico da tese recursal que é a existência de obrigação contratual ou judicial de cobertura, não se verifica no caso concreto.

Não demonstrada conduta ilícita atribuível à recorrida, inexiste fundamento jurídico para responsabilização extrapatrimonial.

A mera frustração experimentada pelo recorrente em razão da ausência de cobertura médica, desacompanhada da demonstração de ilícito praticado pela operadora, não autoriza a condenação pretendida.

Ainda que aplicáveis as normas consumeristas à relação jurídica anteriormente existente, a inversão do ônus da prova não dispensa a parte autora da demonstração mínima dos fatos constitutivos de seu direito, especialmente quanto à existência da obrigação alegadamente descumprida.

No caso concreto, a própria documentação produzida pelos recorrentes evidencia a inexistência de comando judicial determinando o restabelecimento do plano, circunstância que inviabiliza o acolhimento da pretensão indenizatória.

Cumpre destacar, ademais, que, caso os autores entendessem que a sentença proferida nos autos nº 5025909-83.2022.8.08.0035 padecia de omissão quanto ao pedido de restabelecimento do plano de saúde, incumbia-lhes a oposição dos competentes embargos de declaração, nos termos do art. 48 da Lei nº 9.099/95 e do art. 1.022 do Código de Processo Civil, a fim de provocar manifestação expressa do juízo acerca da pretensão deduzida. Todavia, não há notícia de qualquer medida integrativa, tendo a sentença transitado em julgado nos exatos termos em que foi proferida.

Não se mostra juridicamente admissível, após a formação da coisa julgada material, ampliar o alcance objetivo do título judicial para dele extrair obrigação não contemplada em seu dispositivo. A coisa julgada forma-se sobre o comando decisório efetivamente proferido, sendo inviável a inclusão posterior de obrigação de fazer não expressamente estabelecida na sentença transitada em julgado.

Outrossim, observa-se que os recorrentes tampouco se desincumbiram do ônus de demonstrar a manutenção da relação contratual no período em que alegam ter ocorrido o suposto descumprimento. Não foram juntados comprovantes de pagamento das mensalidades do plano de saúde referentes ao período posterior ao cancelamento contratual ou ao período em que sustentam possuir direito à cobertura assistencial. Tratando-se de plano coletivo empresarial, a manutenção da cobertura pressupõe a subsistência da relação contratual e o correspondente adimplemento das contraprestações, circunstâncias que não restaram comprovadas nos autos.

Assim, além da inexistência de título judicial impondo à recorrida a obrigação de restabelecer ou manter o plano de saúde, também não há prova da continuidade da relação contratual mediante o pagamento das mensalidades, circunstâncias que afastam, por completo, a alegação de descumprimento judicial e, consequentemente, a pretensão indenizatória deduzida pelos recorrentes.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO do recurso inominado e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)